Tribunal: STF
Processo: Pet 8783
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “recurso ordinário” deduzido contra decisão que, emanada do E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, está assim ementada:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO.
    1) A legitimação extraordinária conferida ao sindicato (art. 8º, III, da CF) não se confunde com a representação processual outorgada às demais entidades associativas (art. 5º, XXI, da CF).
    2) O sindicato pode figurar como substituto processual de toda a categoria por ele representada, e não dos indivíduos que a compõem.
    3) A substituição processual, no caso, é coletiva, e não individual.” (grifei)
    Cabe registrar, desde logo, que o pleito ora em apreciação não se inclui na esfera de competência do Supremo Tribunal Federal, nada justificando, portanto, a sua tramitação perante esta Suprema Corte.
    Entendo que a presente postulação recursal mostra-se insuscetível de conhecimento, pois somente cabe recurso ordinário, para o Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses taxativamente previstas no sistema de direito positivo e que se acham consubstanciadas no art. 102, II, da Constituição da República.
    Cumpre observar, por necessário, que a espécie sob análise – por revelar situação estranha àquelas referidas no ordenamento positivo (CF, art. 102, II) – não se ajusta à previsão normativa ora mencionada.
    É importante assinalar que as hipóteses definidoras da competência recursal do Supremo Tribunal Federal são taxativas, encontrando-se enumeradas, em rol exaustivo, no próprio texto constitucional, quer se cuide de competência recursal ordinária (CF, art. 102, II), quer se trate de competência recursal extraordinária (CF, art. 102, III).
    O exame da pretensão em causa revela que a espécie versada nestes autos efetivamente não se ajusta a qualquer das hipóteses definidas, em “numerus clausus”, no ordenamento processual, razão pela qual se torna incognoscível o recurso ordinário em questão.
    Não se pode perder de perspectiva, neste ponto, que a competência do Supremo Tribunal Federal, originária ou recursal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida – não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os rígidos limites fixados em “numerus clausus” pelo rol exaustivo inscrito no art. 102 da Carta Política, consoante adverte a doutrina (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 2/217, 1992, Saraiva) e proclama a jurisprudência desta própria Corte (RTJ 43/129 – RTJ 44/563 – RTJ 50/72 – RTJ 53/776, v.g.).
    A “ratio” subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).
    Vê-se, portanto, qualquer que seja o ângulo sob o qual se examine o pleito em questão, revelar-se incognoscível o recurso ordinário em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração os aspectos de ordem processual que venho de referir, não conheço, por incabível, do presente “recurso ordinário”.
    2. Devolvam-se estes autos ao E. Tribunal Regional Federal da 2ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator